Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722701-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela autora, VANIA FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença que, em ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de BANCO C6 S/A, reconheceu a inépcia da petição inicial, com fundamento em indícios de demanda predatória, litigância abusiva e não cumprimento da determinação de regularização da relação processual, extinguindo o presente feito sem resolução do mérito. Verifica-se que este recurso não se fez acompanhar da necessária regularização da representação processual, o que impede seu processamento sem saneamento da referida irregularidade. ANTE O EXPOSTO, intime-se a autora, a fim de regularizar sua representação processual, mediante juntada de procuração física digitalizada, com reconhecimento de firma em cartório, e outorga de poderes a advogado com inscrição suplementar na OAB/DF, conforme determinado pelo magistrado de origem na decisão de id 78206682. Prazo: 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora